Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO. PASSAGENS REMOTAS PELO JUÍZO MENORISTA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Apesar de o delito imputado ao paciente ser digno de reprovação, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva.
3. Para que os atos infracionais sejam usados como fundamentação ao decreto prisional, necessário se faz que a distância temporal entre o fato atrelado ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude e o crime em relação ao qual a prisão preventiva foi decretada seja diminuta.
4. Ordem concedida.